Tribunal: TJMT
Processo: 1000059-56.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000059-56.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CAROLINE GRANVILLE DE SOUZA - CPF: 046.344.131-16 (ADVOGADO), CLAUDENOR RAMOS QUINTINO - CPF: 071.613.881-63 (PACIENTE), ROMUALDO RAMOS DA SILVA - CPF: 703.976.041-06 (PACIENTE), CAROLINE GRANVILLE DE SOUZA - CPF: 046.344.131-16 (IMPETRANTE), PATRICIA HELENA DEMBOGURSKI - CPF: 042.915.701-04 (IMPETRANTE), PATRICIA HELENA DEMBOGURSKI - CPF: 042.915.701-04 (ADVOGADO), JUIZO COMARCA DE GUARANTA DO NORTE MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMARINA VIEIRA BRINQUEDO - CPF: 002.954.591-90 (VÍTIMA), LOURENCO DIMAS MARQUES - CPF: 353.104.641-15 (VÍTIMA), HARLEY SERGIO DOS SANTOS MORAES - CPF: 330.865.308-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA
–
ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR
–
I
–

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
–
IMPROCEDÊNCIA
–

NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PRESENTES
–
CUSTÓDIA JUSTIFICADA
–
II
–
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO -

IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO JUDICIAL ESCRITA E FUNDAMENTADA –

RESPALDO NO ORDENAMENTO JURÍDICO LEGAL E CONSTITUCIONAL –

III
–

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
–
IRRELEVÂNCIA NO CASO
–

PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO
–

IV
–

PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
–

OFENSA

- IMPERTINÊNCIA
–

PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL
–

JUÍZO DE CAUTELARIDADE
–

V
–

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
–

INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA
–

ORDEM
DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

I
–

A demonstração, no
decisum,
dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, somada à gravidade do fato delituoso e ao
modus operandi
empregado pelos pacientes na prática dos delitos de Roubo majorado e Corrupção de menor, são reconhecidamente aptos a demonstrar a periculosidade exacerbada, de modo a justificar a necessidade de manutenção do encarceramento cautelar; principalmente quando o crime é perpetrado em emboscada noturna, por elevado número de pessoas, mediante emprego de mais de uma arma de fogo e uma arma branca, com ameaças de morte às vítimas, tiros próximos às mesmas, coronhadas, chutes, além da imobilização de uma delas, amarrada a uma árvore;

II
–
Desde
que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF);

III
–

Embora dignas de nota, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis ao paciente são insuficientes para impedir,
por si sós
,
a custódia processual, notadamente quando
identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela extrema.
Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas;

IV
–

A
prisão preventiva, como prisão de natureza cautelar, não ofende o princípio da homogeneidade das prisões, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado ao fim da ação penal,
seja porque o preceito secundário da norma tutelada admite a fixação do regime fechado para cumprimento de eventual pena, a teor do estabelecido no art. 33, § 3º, do CP. Trata-se, ademais, como o próprio nome sugere, de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório que pudesse afrontar o principio da não culpabilidade antes da sentença final.

V
–

Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, posto, que incompatíveis com o decreto por insuficientes e/ou inadequadas; aliás, como prevê o art. 282, inciso I do CPP, sequer há amparo legal para substituição pelas referidas cautelares, diante do pressuposto referido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Claudenor Ramos Quintino
e
Romualdo Ramos da Silva
, presos preventivamente pela autoria, em tese, dos crimes de
Roubo majorado
(art. 157, §1º, II e §2°, I, do Código Penal) e
Corrupção de menor
(art. 244-B do ECA), em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que, no curso do IP, os estaria submetendo a coação ilegal, decorrente da prisão preventiva dos pacientes e da decisão em que foi indeferida a respectiva revogação.

As impetrantes alegam:
a)
fundamentação inidônea do decreto preventivo, ante a ausência dos pressupostos, pois estaria embasado na gravidade abstrata dos delitos;
b)
ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência;
c)
predicados pessoais favoráveis;
d)
ofensa ao Princípio da Homogeneidade;
e)
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Anexaram documentos (Id’s 71612452 a 71612459).

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 72145981).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 72972547).

A Procuradoria-geral de Justiça opinou, em parecer, pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 73872980):

Sumário: Pacientes presos preventivamente pela prática, em tese, do crime tipificado
art. 157, §1º, II e §2°, I, do Código Penal c/c art. 144-B do Estatuto da Criança e Adolescente
– Inconformismo – Impetração de
habeas corpus
sustentando que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
carece de fundamentação idônea
, pois ausentes os requisitos que a autorizam, além de ser genérica e se basear na gravidade abstrata do crime de roubo majorado – Apontam ofensa aos princípios da
presunção de inocência e da homogeneidade
– Alegam que os pacientes possuem
predicativos favoráveis
e que, por isso, as medidas
cautelares diversas seriam suficientes
– Alegações improcedentes – Presença de requisitos autorizadores da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Natureza gravíssima do crime
(roubo majorado pelo concurso de agentes (07, sendo um deles menor de idade) e com o emprego de arma de fogo e arma branca
– Pacientes e comparsas desferiram
disparos de arma
para amedrontar as vítimas, as
agrediram
com chutes e coronhadas, além de que imobilizaram uma delas, a
amarrando em uma árvore
– Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021